Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-19.2020.8.14.0105
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800185-19.2020.8.14.0105

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BELMIRO VASCONCELOS CUNHA

INTERESSADO: BONFIM COMERCIO E SERVICOS LTDA, C RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA, LAURENO MOTA DE ARAUJO, LEONAY P DE ABREU, S. M. P. MARQUES COMERCIO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Recurso Especial. Improbidade Administrativa. Negativa de seguimento. Tema 1.199 do STF. Necessidade de dolo. Reexame de provas. Súmula 7 do STJ. Ressarcimento ao erário. Ausência de ato ímprobo. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial manejado pelo Ministério Público do Estado do Pará, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual o acórdão recorrido afastou a condenação por ausência de dolo e reconheceu a incidência do Tema 1.199 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve indevida aplicação do Tema 1.199 do STF quanto à exigência de dolo; (
ii
) saber se é possível rediscutir a conclusão do acórdão recorrido acerca da inexistência de dolo e da suposta imprescritibilidade do ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 1.199 do
STF, que exige a presença de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa.

4. Nos termos do item 3 da tese firmada, compete ao julgador reavaliar processos sem trânsito em julgado para aferição da existência de dolo, providência devidamente observada pela Turma julgadora.

5. A pretensão recursal de rediscutir a existência de dolo demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6. A alegação de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento não se sustenta, uma vez que o acórdão recorrido não reconheceu a prescrição, mas sim a inexistência de ato ímprobo por ausência de dolo, afastando, por conseguinte, qualquer dever de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A aplicação do Tema 1.199 do STF impõe a verificação do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive em processos sem trânsito em julgado.”

“A rediscussão da existência de dolo em sede de recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.”

“Inexistente ato ímprobo, não há falar em ressarcimento ao erário, sendo inaplicável a discussão sobre sua
prescritibilidade
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 9º, 10 e 11; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 (ARE 843.989); STJ, Súmula 7.

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
16ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
29 de abril a 7 de maio de 2026
), por
unanimidade,
negar
provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática que negou seguimento ao
Recurso Especial manejado contra acórdão proferido por esta Egrégia Corte, o qual deu provimento às apelações dos réus para afastar a condenação por ato de improbidade administrativa.

A decisão agravada, lançada ao id 29666150, negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento de que o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, bem como por incidir o óbice da Súmula 7 do STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) inaplicabilidade do Tema 1.199 do STF ao caso concreto; (
ii
) existência de dolo na conduta dos agravados; (
iii
) possibilidade de ressarcimento ao erário, defendendo a imprescritibilidade da pretensão; ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja admitido o recurso especial.

Não foram apresentadas contrarrazões
(id
31372444
)

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão que negou seguimento ao recurso especial, especialmente quanto: (i) à aplicação do Tema 1.199 do STF; (
ii
) à alegada existência de dolo; (
iii
) à possibilidade de reexame fático-probatório; e (
iv
) à alegação de imprescritibilidade do ressarcimento ao erário.

Inicialmente, no que tange à alegada inaplicabilidade do Tema 1.199 do STF, não assiste razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 (Tema 1.199), fixou a seguinte tese, no que interessa:

“3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado (...), devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”

Verifica-se que o acórdão recorrido observou rigorosamente tal orientação, promovendo a reavaliação da existência de dolo, por se tratar de processo ainda não transitado em julgado, concluindo, ao final, pela inexistência de elemento subjetivo apto a caracterizar o ato ímprobo, conforme se extrai do julgamento das apelações.

Desse modo, não há qualquer desacerto na aplicação da tese vinculante, mas sim sua estrita observância.

No que concerne à alegação de existência de dolo, igualmente não prospera a insurgência.

Isso porque o reconhecimento ou afastamento do elemento subjetivo demanda, necessariamente, a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 7/STJ:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

Assim, eventual reforma da conclusão adotada pela Turma julgadora
,
que afastou o dolo
,
exigiria
revaloração
probatória, o que encontra óbice intransponível na instância especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 10, CAPUT E VIII, DA LIA. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14.230/2021. IMPUTAÇÃO NA INICIAL DOS ARTS. 10, VIII, E 11, I, DA LIA. MODIFICAÇÃO DOS CAPUTS DOS DISPOSITIVOS. ABOLITIO DOS INCISOS I E II DO ART. 11
DA LIA E ROL TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA DOS REGRAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
EFETIVO DANO AO ERÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA .
DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. ATO ÍMPROBO. NÃO RECONHECIMENTO. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF): "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

2. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência
do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.

3. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância a quo concluiu pela inexistência do ato ímprobo por ausência de conduta dolosa específica e falta de efetivo
dano
ao erário, motivo pelo qual não se cogita a continuidade típico-normativa na espécie.

4. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno provido a fim de conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial do Parquet.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.726.618/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.) – negritei.

No tocante à alegação de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, também não merece acolhida.

Isso porque o argumento parte de premissa equivocada. O acórdão recorrido não reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento; ao revés, assentou a inexistência de ato ímprobo, justamente pela ausência de dolo, elemento indispensável à configuração da improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Ora, inexistindo ato ímprobo, não há sequer suporte jurídico para a pretensão de ressarcimento, razão pela qual se torna irrelevante a discussão acerca de sua
prescritibilidade
ou imprescritibilidade.

A pretensão recursal, portanto, revela-se dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, não sendo apta a infirmar a decisão agravada.

Tudo somado, voto pelo
des
provimentodo agravo interno em recurso
especial
.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

É como voto.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 28/05/2026